Tribunal: TJMT
Processo: 0010528-79.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010528-79.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILA ROSELI SCHIRMBECK MORAES - CPF: 383.895.411-49 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JUAREZ SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (APELADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES DE SOUZA - CPF: 240.486.151-49 (APELADO), Tereza da Silva Souza (APELADO), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (APELADO), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (APELADO), JOAQUIM ALVES DE SOUZA - CPF: 240.486.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010528-79.2015.8.11.0004

APELANTE: LEILA ROSELI SCHIRMBECK MORAES

APELADO: ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA RURAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO PARTICIPANTE - VÍCIO NÃO VERIFICADO – CONSTRIÇÃO DE BEM COMUM AO CASAL – IMPUGNAÇÃO ADMISSÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de citação do cônjuge que não participou do Contrato de Parceria Rural, do qual se busca a rescisão, não o torna nulo.

A constrição de bem comum ao casal é passível de impugnação em Embargos de Terceiro.

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010528-79.2015.8.11.0004

APELANTE: LEILA ROSELI SCHIRMBECK MORAES

APELADO: ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade extinta sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que era casada com o terceiro interessado e que este firmou com o apelado Contrato de Parceria Pecuária em que o imóvel objeto deste feito foi dado em garantia sem sua outorga uxória, e, proposta Ação de Rescisão dessa avença, não foi citada ou mesmo intimada, sendo penhorado o bem em questão.

Argui ser indispensável a sua anuência no pacto e que a ausência de citação torna ineficaz a Ação e, por esse motivo, a Declaratória de Nulidade é o meio apropriado para revogar todos os atos judiciais praticados.

Pugna que sejam declarada nula a sentença, a Ação de Rescisão Contratual e o Contrato de Parceria Rural.

Contrarrazões no Id n. 56427957.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010528-79.2015.8.11.0004

APELANTE: LEILA ROSELI SCHIRMBECK MORAES

APELADO: ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade extinta sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante visa com esta
querela nullitatis
anular
ab initio
a Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Rural sob o argumento de que não foi citada naquele feito e que nele houve penhora da garantia da avença, constituída em imóvel do qual é meeira, ato do qual não teria sido intimada.

Importante esclarecer que o objeto da lide que se pretende a declaração de nulidade é um Contrato de Parceria Rural firmado entre o então marido da autora e terceira pessoa.

Ocorre que nesse tipo de avença a outorga uxória, a princípio, é dispensável, ou seja, não é causa de nulidade. Isso porque a legislação agrária o classifica como não solene, que independe de qualquer formalidade para que seja válido. Diante disso, aplica-se ao caso concreto o Código Civil, que nos arts. 1.642 e 1.643 definem que a administração dos bens e os atos que não lhe forem vedados taxativamente podem ser praticados sem a concordância expressa do outro cônjuge.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO AGRÁRIO. ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DE DEZ ANOS. CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. CONTRATO NÃO SOLENE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.642, II, E VI, DO CÓDIGO CIVIL, COMBINADO COM ART. 95 DO ESTATUTO DA TERRA.

1. Controvérsia em torno da necessidade de outorga uxória para validade e eficácia de contrato de arrendamento rural celebrado com prazo igual ou superior a dez anos, bem como do pedido de afastamento da multa contratual pela alegação da inocorrência da prática de ato ensejador da rescisão contratual sem justa causa.

2. Reconhecimento pelo acórdão recorrido da existência de cláusula expressa no pacto litigioso no sentido da transmissão de obrigações aos herdeiros do arrendador, bem como de cláusula estipuladora de multa para a hipótese de rescisão sem justa causa no curso do cumprimento do contrato.

3. O êxito da pretensão recursal, com a afirmação da inexistência de transmissão de obrigações contratuais aos herdeiros, ou para o reconhecimento da rescisão sem justa causa, exigiria a revisão de todo conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos das Súmulas 05 e 07/STJ.

4. Nos termos do Decreto no 59.566/66, o arrendamento rural é, por definição legal, o contrato mediante o qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, mediante retribuição.

5. Não há exigência legal de forma especial para a sua plena validade e eficácia, sendo o arrendamento rural um contrato não solene.

6. Apesar da forte intervenção estatal (dirigismo contratual) a limitar o poder negocial das partes nos negócios jurídicos agrários, como as disposições do art. 95 do Estatuto da Terra, não se estabeleceu a exigência de forma especial mesmo nos contratos celebrados com prazo igual ou superior a dez anos.

7. Enquadramento entre os atos de administração que podem ser praticados por um dos cônjuges sem autorização do outro.

8. Inteligência do art. 1.642, II e VI, do CC/02.

9. Inaplicabilidade da regra do art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), aplicável especificamente para as locações de imóveis urbanos com prazo igual ou superior a dez anos, cuja incidência, por se tratar de regra de exceção, é restrita às hipóteses expressamente contempladas no texto legal, não se estendendo aos contratos agrários.

10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(
REsp 1764873/PR
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julg. em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

Assim, a não inclusão da apelante no polo passivo de Ação de Rescisão Contratual e a consequente ausência de citação não implicam na nulidade, já que não é exigida sua presença no Contrato que se quer rescindir e nem naquela demanda. Por conseguinte, a
querela nullitatis
é inapropriada nesta hipótese.

No que diz respeito à constrição sobre imóvel comum ao casal, deve ser impugnada em Embargos de Terceiro. Confira-se:

“Art. 674.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”

Vale registrar que referida via processual pode ser utilizada
a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
(art. 675 do CPC). Nesta demanda, a apelante nem sequer indica quando efetivamente teve conhecimento da constrição.

A Ação Declaratória de Nulidade também é inadequada nesta situação porque os fatos não se enquadram em nenhuma das duas hipóteses elencadas do §4o do art. 966 do CPC, visto que não tem por objetivo a invalidação de atos jurídicos praticados na fase de conhecimento, tampouco dos “atos homologatórios” realizados no “curso da execução”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro os honorários devidos ao advogado dos apelados para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020